Tribunal: TJBA
Processo: 8014764-60.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8014764-60.2025.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS ADVOGADA: TICIANA MIRANDA GALVÃO (OAB/BA 61540) ADVOGADO: JOSÉ HENRIQUE SOUZA LINO (OAB/BA 61740) EMBARGADA: PATRICIA REIS SANTOS ADVOGADO: LUCIVAL OLIVEIRA MATOS – OAB/BA 13420 PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8014764-60.2025.8.05.0001, tendo como Embargante JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR